Tribunal: TJMT
Processo: 0000743-13.2016.8.11.0084
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000743-13.2016.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JOSE RAIMUNDO PINHEIRO - CPF: 299.502.951-49 (APELANTE), FERNANDO FRANCA NISHIKAWA - CPF: 087.800.047-09 (ADVOGADO), CARLOS GONCALVES PASCHOAL - CPF: 664.121.618-72 (ADVOGADO), EDGAR DELLA VEDOVA DE ARAUJO - CPF: 299.854.041-49 (APELADO), ANDERSON DAVI MACIEL DOS SANTOS - CPF: 037.993.981-98 (ADVOGADO), VALENTIN PERON - CPF: 164.952.339-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRIMEIRO RECURSO DESPROVIDO. SEGUNDO RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000743-13.2016.8.11.0084.

APELANTE:
JOSE RAIMUNDO PINHEIRO.

APELADO:

EDGAR DELLA VEDOVA DE ARAUJO.

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – PRIMEIRA SENTENÇA MÉRITÓRIA DE PROCEDÊNCIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – POSTERIOR EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – SEGUNDA DECISÃO EXTINTIVA – NULIDADE DO SEGUNDO ATO DECLARADA DE OFÍCIO -
PRIMEIRO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SEGUNDO RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Preenchidos os requisitos previstos nos incisos do art. 561, do CPC, na medida em que a parte autora demonstrou a sua posse em relação à faixa de terras sobre a qual recai a sua pretensão reintegratória, bem como o esbulho praticado pela parte ré, atrelado à construção de uma cerca que avançou sobre a área então ocupada pela parte requerente, impõe-se a concessão da tutela possessória pretendida (art. 560, do CPC)

Não é possível a coexistência de duas Decisões extintivas no mesmo processo a respeito do litígio instaurado entre as partes Autora e Ré, sendo imperativa a declaração de nulidade do segundo pronunciamento, em conformidade com os arts. 494 e 505 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000743-13.2016.8.11.0084.

APELANTE:
JOSE RAIMUNDO PINHEIRO.

APELADO:

EDGAR DELLA VEDOVA DE ARAUJO.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
JOSÉ RAIMUNDO PINHEIRO
, visando reformar a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Apiacás, que nos autos do Interdito Proibitório de n. 0000743-13.2016.8.11.0084, ajuizada pelo Apelado
EDGAR DELLA VEDOVA DE ARAUJO
, assim decidiu:

“1)

Em 27/02/2020 - JULGOU PROCEDENTE o pedido inicial, CONFIRMOU a liminar conferida a Ref: 24, para MANTER DEFINITIVAMENTE a parte autora na posse do imóvel descrito na exordial. CONDENOU a parte requerida ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. – ID 154647384 (FLS. 326/330)

Nas razões do recurso (id 154647384 - FLS. 333/376), o Apelante sustenta que: 1) não houve o cumprimento dos requisitos previstos no artigo 561 do CPC, motivo pelo qual deve ser reformada a sentença; 2) a posse do Sítio Novo Paraiso restou devidamente demonstrada pelo Recorrente, inexistindo qualquer esbulho praticado pelo Apelante; 3) não houve confirmação na audiência de instrução dos fatos narrados na inicial; 4) o Recorrente possuía outra área nas proximidades, mas que não se confunde com a área em litígio; 5) as provas testemunhais comprovam as teses do Apelante, motivando a reforma da sentença.

Justiça gratuita deferida em Primeiro Grau.

Foram apresentadas as contrarrazões (id 154647384 - FLS. 381/385), postulando pelo desprovimento do recurso.

O patrono da parte Autora faleceu e foi determinada a intimação pessoal do Autor para regularizar sua representação processual (id 154647386).

Ante a inércia do Autor em constituir novo patrono, houve a prolação de nova sentença, dessa vez
EXTINGUINDO O FEITO
sem resolução do mérito, com a condenação do Autor EDGAR DELLA VEDOVA DE ARAUJO ao pagamento das custas processuais, suspensa a exigibilidade ante o deferimento da justiça gratuita.

Desta nova sentença, novamente o Requerido JOSÉ RAIMUNDO PINHEIRO apelou, sustentando que (id 154646869): 1) deve ser julgado o Apelo protocolado em 2020.

Novamente foram apresentadas as contrarrazões id 155466685, postulando pela manutenção da sentença inicialmente proferida.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

x

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023